Tribunal: TJBA
Processo: 8053759-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053759-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE ALMEIDA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE.
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CUSTOMIZADOS PARA CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. ROL ANS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a beneficiária de plano de saúde pleiteia a autorização integral de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, com fornecimento de prótese de ATM e guias prototipados confeccionados por tecnologia 3D. A operadora autorizou o procedimento, mas negou os materiais customizados, por ausência de previsão no Rol da ANS. Sentença de improcedência. Recurso da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar:

(i) a licitude da negativa de cobertura de próteses customizadas e materiais produzidos por modelagem tridimensional;

(ii) a existência de abusividade contratual;
(iii) a configuração de dano moral indenizável;
(iv) eventual direito à condenação em obrigação de fazer e reembolso integral.

RAZÕES DE DECIDIR

A negativa da operadora restringiu-se aos materiais específicos, não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS. Não houve comprovação técnica de que tais materiais seriam indispensáveis, exclusivos ou insubstituíveis, conforme critérios definidos pelo STJ no Tema 1.082 (taxatividade mitigada do Rol). A indicação médica desacompanhada de prova pericial não afasta a limitação contratual quanto a itens experimentais ou não padronizados. Inexistente conduta ilícita, não há dano moral. Mantida a improcedência.

DISPOSITIVO E TESE

Tese:
É lícita a negativa de cobertura de próteses customizadas e materiais confeccionados por tecnologia 3D quando não previstos no Rol da ANS e ausente comprovação técnica de sua imprescindibilidade ou inexistência de substituto terapêutico adequado.

Dispositivo:
Recurso de apelação desprovido; sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8053759-50.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
JOSEANE ALMEIDA DE JESUS
e apelado
BRADESCO SAÚDE S/A,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA